Tribunal: TJMT
Processo: 1016335-89.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016335-89.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), JOSE PEDRO ANDRADE - CPF: 026.624.108-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ANTONIO PEREIRA - CPF: 049.270.058-36 (ADVOGADO), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (EMBARGADO), JANIDES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 004.876.781-68 (EMBARGADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (EMBARGADO), MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE - CPF: 038.357.338-69 (EMBARGANTE), PEDRO FELIPE DE CASTRO ANDRADE - CPF: 333.458.258-21 (EMBARGANTE), VERONICA DE CASTRO ANDRADE CAROLO - CPF: 351.807.928-00 (EMBARGANTE), PEREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 68.322.601/0001-54 (EMBARGANTE), ANDRE JOSE LUDUVERIO PIZAURO - CPF: 312.290.918-90 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), ANGELO DE OLIVEIRA SPANO - CPF: 370.077.048-08 (ADVOGADO), RICARDO APARECIDO HUMMEL - CPF: 052.347.728-70 (ADVOGADO), PEREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 68.322.601/0001-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria
Artêmia
de Castro Andrade e outros contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar o excesso de execução, reconhecendo que a majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser calculada mediante a adição de pontos percentuais sobre a base de cálculo, e não de forma proporcional sobre o percentual anteriormente rateado. Os embargantes sustentam a existência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o rateio da sucumbência e ampliado indevidamente o valor da condenação honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, em razão da interpretação conferida à majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a contradição interna do julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

O acórdão embargado apresenta coerência lógica entre seus fundamentos e o dispositivo ao afirmar que a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui nova fixação de honorários decorrente do trabalho realizado em grau recursal, devendo ser somada ao percentual anteriormente fixado sobre a mesma base de cálculo.

A insurgência dos embargantes decorre de divergência quanto à interpretação adotada pelo colegiado acerca do rateio da sucumbência, o que configura inconformismo com o mérito da decisão e não vício interno do julgado.

O colegiado enfrentou expressamente a controvérsia central e concluiu que a interpretação defendida pelos embargantes resultaria em majoração irrisória, incompatível com a finalidade da verba honorária recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da matéria decidida nem para revisão do convencimento adotado pelo órgão julgador.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna existente entre os fundamentos e a conclusão do próprio julgado.

A discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não configura vício sanável por embargos de declaração.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC constitui nova fixação de honorários decorrente da atuação em grau recursal e deve ser acrescida ao percentual anteriormente estabelecido sobre a mesma base de cálculo.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revisão do convencimento do colegiado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já apresenta fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016,
DJe
25.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

E
M
B
A
R
G
O
S
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1016335-89.2026.8.11.0000

VERONICA DE CASTRO ANDRADE CAROLO e outros

x
PEREIRA ADVOGADOS e outros

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA ARTÊMIA DE CASTRO ANDRADE e OUTROS contra o acórdão de ID 372792397, que, à unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados,
reformando
a decisão de primeiro grau para afastar o excesso de execução, reconhecendo que a majoração dos honorários sucumbenciais em 5%, fixada pelo STJ, deve ser calculada mediante a adição de pontos percentuais sobre a base de cálculo (valor da causa), e não de forma proporcional sobre o percentual anteriormente rateado.

Em suas razões (ID 374870376), os embargantes alegam que o acórdão é contraditório.

Sustentam que a decisão ignora o rateio de sucumbência determinado no processo de origem e, na prática, "dobra" o valor a ser pago, o que violaria a lógica da divisão da sucumbência entre as partes.

Afirmam que a majoração deveria incidir sobre o que foi fixado (5%) e não ser somada como novos pontos percentuais.

Pugnam pelo provimento dos embargos para que seja sanada a contradição e negado provimento ao recurso dos agravantes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O
s em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obsc
u
ridad
e, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo

de Pro
c
esso Civil.

No caso em exame, os embargantes alegam a existência de contradição, sob o argumento de que o acórdão teria "dobrado" a condenação honorária ao somar os pontos percentuais da majoração recursal à cota-parte do rateio.

Contudo, sem razão.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado. No acórdão ora guerreado, a fundamentação é cristalina e caminha
harmonicamente com o dispositivo, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A majoração de que trata o § 11 do art. 85 do CPC não é uma atualização financeira dos honorários, mas uma nova fixação por trabalho novo (fase recursal). Assim, se o advogado já possuía 5% e o STJ lhe concedeu 'mais 5%', a somatória lógica é de 10% sobre a base de cálculo (valor da causa)."

Os embargantes, na verdade, apontam uma suposta "contradição externa", confrontando o acórdão com a sua própria interpretação do rateio de sucumbência ou com a sentença de origem. Todavia, é cediço na jurisprudência pátria que o descompass
o entre o julgado e o entendimento da parte não configura vício sanável por embargos.

O Colegiado enfrentou a tese central e decidiu, de forma motivada, que o incremento irrisório de 0,25% (pretendido pelos embargantes) seria aviltante à dignidade da advocacia e esvaziaria o sentido do art. 85, § 11, do CPC.

O que se percebe é o nítido inconformismo
do
s
embargante
s

com
o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão. Todavia, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a revisão de mérito ou para a a
lteraç
ão do convencimento motivado do colegiado.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação
a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

An
te o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026